Tribunal: TJDFT
Processo: 0723054-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723054-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADELSON VIANA DA SILVA EMBARGADO: JOSE MILTON PRADO DE OLIVEIRA, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ADELSON VIANA DA SILVA (ID 55749761) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 55448536). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator